Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721440-98.2021.8.07.0003 APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, PAREDES BETEL BR LTDA, PAREDES BETEL BAHIA LTDA APELADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, às apelantes-rés para, em cinco dias, manifestarem-se sobre a (in)tempestividade deste recurso, observado que, (i) da consulta aos expedientes do Pje no Primeiro Grau, o termo final recursal foi em 28.11.2023 e a apelação foi interposta apenas em 30.11.2023; (ii) em seguida o MM. Juiz decidiu: "Conforme aba expedientes deste PJE (reforçado pela certidão passada), o prazo final para interpor recurso de apelação contra a sentença, por parte do autor, foi 28/11. Assim mesmo, observou-se interposição em de citado recurso em data posterior, 30/11. De toda forma, o art. 1.010, §3o do CPC, impede o juízo de piso de efetuar juízo de admissibilidade, no que devem ser intimados os apelados para contrarrazões e, após, serem remetidos os autos ao e. TJDFT, salvo desistência do recurso por parte do apelante, a quem intimo com prazo de 5 dias para esta possibilidade, de forma a evitar futura majoração em honorários e custas. De toda forma, deve ser certificado o trânsito em julgado da sentença. Intimem-se" (id. 65582926) e (iii) em cumprimento à determinação, a certidão de trânsito em julgado foi aposta nos autos (id. 65582928). Brasília - DF, 16 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora